Tribunal: TJBA
Processo: 8004100-55.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004100-55.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO, BRUNO BARBOSA HEIM

APELADO: CONSTRUTORA JUREMA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FERRAZ MOREIRA SARAIVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA E DIALETICIDADE AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por falha na sinalização e controle de tráfego durante obra pública em rodovia estadual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (iii) analisar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado e a caracterização do dano moral alegado.

III. Razões de decidir

3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça à apelante, subsiste a presunção de insuficiência econômica, não sendo autorizada sua revogação em grau recursal diante da ausência de prova de alteração na condição financeira.

4. No mais, as razões recursais demonstram a insurgência específica contra os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. No mérito, a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige prova do fato, do dano e do nexo de causalidade. A autora não demonstrou de forma consistente que o acidente decorreu de falha na prestação do serviço público.

6. Os próprios relatos da apelante apresentam contradições quanto à dinâmica do acidente, afastando a existência de ato ilícito por parte do Estado ou da empresa contratada.

7. As fotografias juntadas aos autos não comprovam que o acidente tenha ocorrido em ponte, tampouco evidenciam falha na sinalização que possa ser imputada ao Poder Público.

8. O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidido por outras provas, o que se verificou no presente caso.

9. Não comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade ou situação que configure sofrimento psíquico relevante, o dano moral alegado não se configura, sendo insuficiente a mera existência de prejuízo material para sua caracterização.

10. Por fim, diante da sucumbência recursal, e considerando a verba honorária previamente fixada em 10%, impõe-se sua majoração para 12%, conforme § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A não manutenção da gratuidade de justiça em grau recursal exige demonstração de alteração na condição financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso.

2. A reprodução parcial da petição inicial nas razões recursais não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica à sentença.

3. A responsabilização civil objetiva do Estado por acidente em rodovia exige prova da falha na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade, ônus que compete à parte autora.

4. A configuração do dano moral demanda demonstração concreta de ofensa a direito da personalidade, sendo insuficiente o mero aborrecimento ou prejuízo material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I; 1.010, II e III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2017555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.03.2023; TJMG, Apelação nº 5003645-97.2021.8.13.0090, j. 12.12.2024; TJPR, Apelação nº 0019305-33.2016.8.16.0019, j. 10.05.2020; TJMG, Apelação nº 5002671-12.2023.8.13.0342, j. 26.03.2024; TJGO, Apelação nº 5205861-58.2017.8.09.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8004100-55.2020.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
MARIA DE LOURDES DA SILVA
e como Apeladas a
CONSTRUTORA JUREMA LTDA
. e
OUTRO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA